Tribunal: TJMT
Processo: 1025695-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025695-37.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MG CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.771.586/0001-49 (EMBARGADO), EZIDIR MARTINS DURIGON - CPF: 396.411.981-49 (EMBARGADO), JOAO ABIB MANSUR - CPF: 355.291.569-91 (EMBARGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. RECONHECIMENTO PARCIAL DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença proferida em execução fiscal, a qual acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade de parte do crédito de ICMS lançado por estimativa simplificada, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em grau recursal para 9% sobre o proveito econômico.

2.

O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que teria sido aplicada de forma absoluta a orientação do Tema 1.076 do STJ quanto à vedação de fixação de honorários por equidade, sem análise de precedentes relativos à extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/1980, além de alegar ausência de exame do nexo de causalidade, indefinição da base de cálculo e desproporcionalidade da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto (i) à aplicação do princípio da causalidade para fixação da sucumbência em exceção de pré-executividade; (ii) à definição da base de cálculo e à forma de fixação dos honorários advocatícios; e (iii) à incidência do Tema 1.076 do STJ e do Tema 1.255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes e registrou que, à época da exceção de pré-executividade, a Certidão de Dívida Ativa permanecia exigível, inexistindo cancelamento administrativo prévio, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a sucumbência da Fazenda Pública.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de exceção de pré-executividade acolhida, a Fazenda Pública responde pelos honorários quando deu causa à instauração ou à manutenção da execução fiscal.

6.

O proveito econômico é mensurável, pois corresponde ao valor do crédito tributário afastado da execução, razão pela qual não se aplica a fixação de honorários por equidade, conforme orientação firmada no Tema 1.076 do STJ.

7.

A fixação da verba honorária em percentual mínimo previsto no art. 85 do CPC observa a sistemática legal e afasta alegação de desproporcionalidade.

8.

A invocação do Tema 1.255 do STF não altera a conclusão, pois ainda não há decisão definitiva nem determinação de suspensão nacional dos processos.

9.

Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:”

“1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina de forma suficiente a aplicação do princípio da causalidade e a base de cálculo dos honorários advocatícios. 2. Havendo proveito econômico mensurável decorrente da exclusão parcial do crédito executado, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85 do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta e manteve a sentença que, nos autos da execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade de parte do crédito tributário de ICMS lançado por estimativa simplificada. O acórdão também manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico e, em grau recursal, majorou-os para 9%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O embargante sustenta que o acórdão contém omissão e contradição ao tratar o Tema 1.076 do STJ como impedimento absoluto à fixação de honorários por equidade, sem analisar precedentes que admitem distinção em caso de extinção da execução fiscal com base no art. 26 da Lei no 6.830/1980, sobretudo quando não há relação direta entre a atuação do advogado e o proveito econômico.

Afirma que a decisão não examinou o nexo de causalidade, nem delimitou de forma clara a base de cálculo dos honorários. Alega, ainda, ausência de controle de proporcionalidade, especialmente diante do Tema 1.255 do STF, que discute a possibilidade de fixação equitativa em causas de elevado valor.

Sustenta que a aplicação automática dos percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC pode gerar resultado desproporcional, defendendo a incidência do § 8o do mesmo artigo ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento do referido tema.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos modificativos, a fim de reconhecer a possibilidade de fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que não há vício no acórdão e que os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, defendendo a manutenção da fixação dos honorários nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC e o indeferimento do pedido de sobrestamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, o Estado de Mato Grosso opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade de parte do crédito de ICMS lançado por estimativa simplificada, bem como a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em grau recursal para 9% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sustenta a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão teria tratado o Tema 1.076 do STJ como impedimento absoluto à fixação de honorários por equidade, sem examinar precedentes que admitiriam distinção em hipóteses de extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/1980. Alega, ainda, ausência de análise do nexo de causalidade, indefinição da base de cálculo da verba honorária e falta de controle de proporcionalidade diante do elevado valor envolvido, à luz do Tema 1.255 do STF.

Os embargos devem ser rejeitados
.

No caso, o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes. Ficou consignado que, à época da exceção de pré-executividade, a Certidão de Dívida Ativa permanecia exigível, inexistindo cancelamento administrativo prévio, razão pela qual se aplicou o princípio da causalidade, reconhecendo-se a sucumbência da Fazenda Pública. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula no 153.

Quanto aos honorários, o acórdão registrou que o proveito econômico é mensurável, pois corresponde aos valores excluídos da execução fiscal. Nessas hipóteses, o Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação por equidade somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, situações não verificadas no caso.

Também não há omissão quanto à proporcionalidade da verba honorária, pois a aplicação dos percentuais previstos no art. 85 do CPC decorre da própria sistemática legal e fixada em percentual mínimo.

A invocação do Tema 1.255 do STF igualmente não altera a conclusão, uma vez que ainda não houve decisão definitiva nem determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria.

Assim, inexistem os vícios apontados, verificando-se apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registra-se que os dispositivos legais invocados foram suficientemente examinados, sendo desnecessária menção expressa a todos os argumentos das partes.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026